Tribunal: TJES
Processo: 5016548-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016548-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JULIO CESAR AMORA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016548-08.2023.8.08.0035

Recorrente
: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido:
JULIO CESAR AMORA DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTAS BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NARRA O AUTOR SER PROFISSIONAL AUTÔNOMO (VENDEDOR DE PICOLÉ), TENDO UM CLIENTE EFETUADO UM PIX, POR EQUÍVOCO, PARA SUA CONTA, NO VALOR DE R$13.000,00, O QUAL SOLICITOU A DEVOLUÇÃO AO AUTOR. AO
ENTRAR EM CONTATO COM O BANCO DESCOBRIU QUE SUA CONTA FOI BLOQUEADA, DE MODO QUE NÃO PODERIA RESTITUIR A QUANTIA AO PROPRIETÁRIO, ASSIM COMO UTILIZAR SUA CONTA PARA SEU LABOR. REALIZOU BOLETIM DE CONCORRÊNCIA ACERCA DOS FATOS. O CLIENTE OBTEVE A RESTITUIÇÃO JUNTO AO BANCO. POSTERIORMENTE, AS DUAS CONTAS DO AUTOR FORAM CANCELADAS PELO REQUERIDO, SEM JUSTIFICATIVA. PUGNA PELA REABERTURA DAS CONTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.

SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, NOS SEGUINTES TERMOS:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré a providenciar o restabelecimento das contas bancárias de titularidade do Requerente com o mesmo número e mesmas funcionalidades, no prazo de 10 dias úteis, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 e limitado a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento. Para condenar a Requerida a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ. IMPROCEDENTES o pedido de danos materiais”.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO EM QUE
POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA. AFIRMA QUE HOUVE O BLOQUEIO PREVENTIVO DA CONTA DO AUTOR, A FIM DE REALIZAR A DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DA QUANTIA PERTENCENTE A TERCEIRO. ALEGA REGULARIDADE QUANTO AO BLOQUEIO, POR TRATAR-SE DE CONDUTA QUE VISA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS CLIENTES E A OCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO ATÍPICA PARA O PERFIL DO AUTOR. DEFENDE A LICITUDE NO ENCERRAMENTO DAS CONTAS, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 96/BACEN. DESTACA A DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO SOBRE O ENCERRAMENTO DA CONTA-CORRENTE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 4753 DO BANCO CENTRAL. ADUZ QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ORDEM AO AUTOR.

EM
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DA CONCLUSÃO
.
AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICO QUE
RESTOU INCONTROVERSO O BLOQUEIO DA CONTA DA PARTE RECORRIDA, A RETENÇÃO DE SEU SALDO E O POSTERIOR CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DAS CONTAS DO AUTOR, PELA RECORRENTE. A RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 DO BACEN ESTABELECE EM SEU ART. 5º, INCISO I, NÃO SOMENTE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA, COMO REQUISITO PARA O ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COMO TAMBÉM QUE SE ESCLAREÇA O MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL, EM OUTROS TERMOS, A RESCISÃO DEVE SER JUSTIFICADA E MOTIVADA, E NÃO FICAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

NO CASO EM QUESTÃO, AINDA QUE A EMPRESA REQUERIDA ALEGUE QUE VERIFICOU MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, E POR TAL MOTIVO, REALIZOU O BLOQUEIO E POSTERIOR CANCELAMENTO DA CONTA, AQUELA, ALÉM DE NÃO TER DEMONSTRADO NOS AUTOS O ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA, INFORMANDO O RECORRIDO ACERCA DO ENCERRAMENTO DE SUA CONTA, SEQUER APRESENTOU PROVA DA MOTIVAÇÃO AVENTADA, QUE JUSTIFICOU O ENCERRAMENTO UNILATERAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DO AUTOR. NÃO PROSPERA A JUSTIFICATIVA DA PARTE RECORRENTE POIS, SE O INTUITO FOSSE RESGUARDAR A QUANTIA DEPOSITADA POR EQUÍVOCO, BASTAVA REALIZAR O BLOQUEIO DAQUELE VALOR EM ESPECÍFICO, AO CONTRÁRIO, A RECORRENTE OPTOU POR BLOQUEAR A CONTA, DE MODO QUE IMPEDIU O AUTOR DE UTILIZÁ-LA DE QUALQUER FORMA.

IN CASU
, A REQUERIDA NÃO OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA
RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019.
A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA EM SEU ART. 6º, III, EXIGE A OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, O QUAL NÃO ABARCA SOMENTE A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR, MAS TAMBÉM A ESPECIFICAÇÃO CLARA E REAL DOS MOTIVOS DA RESCISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO PRESENTE CASO
.
DESSARTE, O BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA CONTA E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE TODAS CONTAS PERTENCENTES AO AUTOR, TRATA-SE DE CASO QUE ULTRAPASSA A
SEARA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CARACTERIZANDO EFETIVO DANO MORAL, MORMENTE CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA OCORRÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

DIANTE DO EXPOSTO, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)